Tribunal: TJSP
Processo: 1003275-86.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – CONDOMÍNIO – OPOSIÇÃO – Ausente a discussão acerca da posse ou propriedade do imóvel – Descabido o ajuizamento de oposição – Caracterizada a falta de interesse processual – SENTENÇA DE EXTINÇÃO, com fulcro nos artigos 485, inciso I e 330, inciso III, ambos do Código de Processo Civil – RECURSO DO OPOENTE IMPROVIDO